Tribunal: TJDFT
Processo: 0705153-43.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DUTY TO MITIGATE THE LOSS. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para manter a Sentença recorrida, porquanto o decurso de prazo para ajuizamento da ação, por si só, não enseja a aplicação do princípio do duty to mitigate the loss.
4. Recurso conhecido e não provido.